Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por VIVIANE DE CARVALHO VAZ em face de ato que reputa ilegal atribuído ao Sr. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao Sr. Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento, consubstanciado no seu não enquadramento como pessoa com Deficiência no concurso para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização e Agropecuária da Secretaria de Economia do DF (Edital 1/2022). Em síntese, afirma que interpôs recurso administrativo contra o resultado da avaliação biopsicossocial, mas restou indeferido. Sustenta que há violação ao seu direito liquido e certo, haja vista a documentação acostada aos autos, que demostra ser portadora de deficiência mental psicossocial - denominada Transtorno Bipolar Tipo I. Afirma que ostenta o 5o lugar nas vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, todavia, participando nas vagas de livre concorrência, ficará na posição 310a do certame, o que lhe causará grande prejuízo. Faz referencia ao processo 0710121-26.2023.8.07.0016 em curso na Primeira Instancia e requer a concessão de liminar para que se lhe garanta a participação e a permanência e em todas as etapas do concurso como pessoa com deficiência até o trânsito em julgado do aludido processo. No mérito, a confirmação da medida e concessão da Segurança. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. O mandamus, contudo, não merece ser admitido. Em primeiro lugar, constata-se a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal para figurar no pólo passivo da presente ação mandamental. O art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do DF dispõe que compete ao Governador nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública. No caso, o ato ilegal e coator apontado no mandamus não diz respeito à nomeação da Impetrante, mas o seu não enquadramento como pessoa portadora de deficiência para concorrer nessa condição em concurso público, estando claro que se trata de ato do qual não participou. Conforme diversas vezes assinalei, a autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato. Para a sua apuração, deve-se chegar na escala hierárquica ascendente àquela que primeiro executou o ato, sob pena de, se assim não se fizer, o Governador, como mais alta autoridade, estar legitimado para qualquer impetração relacionada a Administração Pública, o que, inclusive, esvaziaria por completo o Juízo de primeiro Grau com grave supressão de instância. Sendo assim, reconheço a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, em relação ao qual decreto a extinção do processo sem resolução de mérito e denego a Segurança, ex vi do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Considerando, contudo, que a ação mandamental também foi impetrada contra o Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento, que não goza de foro por prerrogativa de função, proceda-se à redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, a quem caberá apreciar a admissibilidade da ação mandamental, observando-se que se encontra em curso Ação de Procedimento Comum, conforme noticiado pela Impetrante (proc. 0710121-26.2023.8.07.0016). Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator